Tribunal: TJMT
Processo: 1010111-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010111-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Improbidade Administrativa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), LEIDIANE LOPES DA SILVA - CPF: 024.954.561-62 (ADVOGADO), VIACAO AEREA SAO PAULO S A - CNPJ: 60.703.923/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JESUINO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. Inexiste competência originária do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciar Ação Declaratória de Nulidade, cognominada
querela nullitatis
. Isto porque a Constituição do Estado de Mato Grosso apenas autoriza o processamento da inicial diretamente perante a este sodalício nas hipóteses expressamente delineadas em seu art. 96, inciso I.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S.A. – EMPAER/MT,
contra a r. decisão monocrática (id. 8903742) proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade –
Querela Nullitatis Insanabilis
no 1010111-82.2019.811.0000
que, com fundamento nos artigos 485, I, do Código de Processo Civil, e 51, XIV, do RITJ/MT, indeferiu a inicial.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que apesar da “
ausência de previsão legal da querela nullitatis insanabilis, o que deve ser analisado é a nulidade suscitada, que no presente caso é gravíssima e gera prejuízos incalculáveis a pessoa jurídica sancionada
”.

Diz que “
não ocupou o polo passivo da demanda, portanto, não pode sofrer condenação, que somente veio ocorrer no momento em que a Quarta Câmara proferiu o acórdão combatido
”.

Indica que “
não será juridicamente possível e nem razoável a inércia do Poder Judiciário frente à constatação de nulidade absoluta existente no acórdão proferido pela Quarta Câmara, em seguimento ao entendimento do Relator
”.

Ressalta que “
o prejuízo causado a Agravante ocorreu no momento da aplicação das sanções, pois, o juiz de primeiro grau julgou a ação improcedente, por entender que não haviam ocorridos atos que configurassem improbidade administrativa. Além disso, é possível verificar que, em sede de apelação, o membro do Parquet não arrolou a Agravante como apelada, isto é, até esse momento, a triangulação processual estava correta, sendo que, somente no momento da prolação do acórdão combatido, a Agravante foi sancionada. Verifica-se que há verdadeiro julgamento extra petita do acórdão, que não respeitou a triangulação processual efetivada em momentos anteriores
”.

Acentua que “
não deve a petição inicial ser indeferida por ausência de previsão legal da medida, pois faltará interesse de agir da Agravante ao propor ação contra decisão do juiz de primeiro grau, porque, naquela decisão, não houve prejuízo a Recorrente
”.

Afirma que apesar da “
ausência de permissivo legal para amparar a propositura da querela nullitatis insanabilis, não há no ordenamento jurídico outra autoridade competente para rever seu julgado, senão aquele que proferiu a decisão com nulidade absoluta
”.

Narra que “
o interesse processual da Agravante limita-se a declaração de nulidade do acórdão combatido, pois o prejuízo nasce a partir do momento em que o Desembargador Relator insere-a no polo passivo da demanda e a condena às sanções prevista por ato de improbidade administrativa, logo, resta evidente julgamento extra petita, com afronta a pressuposto processual da ação existente no acórdão. Não se combate a coisa julgada, mas sim o vício insanável que se encontra eivado o acórdão atacado
”.

Frisa que “
não se busca desconstituir acórdão, como apontou o Nobre Desembargador Relator, mas, sim, o reconhecimento de que a relação processual em relação à Agravante e o acórdão jamais existiram validamente
”.

Aduz que não cabe ao juízo de primeiro grau “
anular acórdão da Câmara do Tribunal de Justiça em face do princípio da hierarquia das decisões judiciais, que vige em nosso ordenamento jurídico, o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, a competência para julgamento da ação declaratória é, indubitavelmente, do Relator que proferiu a decisão eivada de vício insanável
”.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso de Agravo Regimental, a fim de que seja reformada a decisão de id 8903742 que, monocraticamente, indeferiu a petição inicial da ação declaratória de nulidade. [id. 9670958]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática
que, com fundamento nos artigos 485, I, do Código de Processo Civil, e 51, XIV, do RITJ/MT, indeferiu a inicial.

A princípio consigno que não desconheço a regra insculpida no artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, de que “
é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”.

Todavia, em que pese os argumentos tecidos pela parte Agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, as hipóteses de competência originária são taxativas e se encontram dispostas no art. 96, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente: (EC 31/04)

a) nas infrações penais comuns e de responsabilidade, os juízes de primeiro grau e os membros do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado, da Defensoria Pública, o Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral; (EC 31/04)

b) as ações rescisórias de seus acórdãos e as revisões criminais nos processos de sua competência;

c) o habeas-corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juízo possa conhecer do pedido;

d) as representações sobre inconstitucionalidade de leis ou ato normativo estaduais ou municipais,

e) os conflitos de competência entre Câmaras ou Turmas do Tribunal ou entre seus respectivos membros, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem neles interessadas o Governador, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador da Defensoria Pública;

f) os conflitos de competência entre os Juízes de Direito e os Conselhos de Justiça Militar;

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04)

h) o habeas-data e o mandado de injunção nos casos de sua jurisdição;

i) a execução de sentença proferida nas causas de competência originária, facultada a delegação de atos do processo a juiz de primeiro grau;

j) as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento;

l) a execução de suas decisões;

m) a representação, objetivando a intervenção em Municípios na forma prevista na Constituição Federal e nesta Constituição;

n) a restauração de autos extraviados ou destruídos e outros incidentes que ocorrerem em processo de sua competência originária;

o) as revisões e reabilitações, quanto às condenações que haja proferido;

p) o impedimento e a suspensão, não reconhecidos, de Desembargador e do Procurador-Geral de Justiça, contra eles arguídos;

Nota-se do dispositivo legal supramencionado que a hipótese dos autos não se encontra descrita na lista taxativa.

Ademais como bem pontuado pelo Relator originário:

“a ação declaratória de nulidade não se presta a desconstituir acórdão, uma vez que “O objeto da ação declaratória de nulidade, também denominada querela nullitatis, é declarar a inexistência de uma sentença proferida em processo no qual não estejam presentes os pressupostos processuais de existência” (STJ, Terceira Turma, REsp 1677930/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2017).

De qualquer forma, acaso fosse admitida, certo é que, “a competência para apreciar e julgar a denominada querela nullitatis insanabilis pertence ao juízo de primeira instância, pois o que se postula não é a desconstituição da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de inexistência da relação processual. Neste sentido, são os seguintes julgados: AgRg no REsp 1199335 / RJ, Primeira Turma, rel. Benedito Gonçalves, DJe 22/03/2011; REsp 1015133/MT, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, DJe 23/04/2010; REsp 710.599/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 14/02/2008” (STJ, Primeira Seção, EDcl na AR 569/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2011).

Nesse sentido:

QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA INTERNA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS SEXTA TURMA. 1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juiz que proferiu a decisão supostamente viciada. (CC 114.593/SP, da minha relatoria Terceira Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011) AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO HIPÓTESE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II, DO CPC.

1. A competência deste Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos processos originários não compreende a relativização da coisa julgada fora das hipóteses das revisões criminais e das ações rescisórias de seus julgados, sendo incabível o ajuizamento da ação declaratória diretamente perante este Superior Tribunal de Justiça.

2. A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC).

3. Agravo improvido. (AgRg na Pet 10975 / RJ - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – Sexta Turma – STJ – Dje 03/11/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022